Tribunal: TJES
Processo: 5009048-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DO MÉRITO EXECUTÓRIO. TEMA 1.161 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que concedeu livramento condicional ao apenado. Sustenta o
Parquet
o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, em razão do histórico prisional desfavorável do reeducando, especialmente pela prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional, com posterior recaptura após longo período, requerendo a revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do livramento condicional previsto no art. 83 do Código Penal, considerando a prática de falta grave durante a execução da pena e seu histórico prisional, e se tal circunstância autoriza a revogação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, sendo indispensável a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.

4. O requisito subjetivo deve ser aferido a partir do histórico prisional global do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses referido no art. 83, III, “b”, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161.

5. A prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional evidencia comportamento incompatível com o mérito executivo necessário à concessão do livramento condicional, comprometendo a avaliação de bom comportamento carcerário.

6. A análise desfavorável do comportamento do apenado pelo Juízo da execução, com base em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento ou revogação do livramento condicional, ainda que haja atestado formal de boa conduta carcerária.

7. A existência de falta grave não interrompe, por si só, o prazo para o benefício, mas impede o reconhecimento do requisito subjetivo, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8. Não há
bis in idem
na consideração da falta grave para fins de aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, pois não se trata de nova sanção, mas de análise dos pressupostos legais do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo provido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do apenado, nos termos do art. 83 do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ.

2. A prática de falta grave durante a execução da pena evidencia ausência de bom comportamento carcerário e afasta o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

3. A consideração de falta grave para análise do mérito executivo não configura
bis in idem
, por se tratar de requisito legal do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC n. 884.882/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/8/2025, DJEN 2/9/2025; STJ, AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/04/2018, DJe 27/04/2018; TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 02/02/2022; TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009048-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS FLAVIO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DO MÉRITO EXECUTÓRIO. TEMA 1.161 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que concedeu livramento condicional ao apenado. Sustenta o
Parquet
o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, em razão do histórico prisional desfavorável do reeducando, especialmente pela prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional, com posterior recaptura após longo período, requerendo a revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do livramento condicional previsto no art. 83 do Código Penal, considerando a prática de falta grave durante a execução da pena e seu histórico prisional, e se tal circunstância autoriza a revogação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, sendo indispensável a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.

4. O requisito subjetivo deve ser aferido a partir do histórico prisional global do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses referido no art. 83, III, “b”, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161.

5. A prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional evidencia comportamento incompatível com o mérito executivo necessário à concessão do livramento condicional, comprometendo a avaliação de bom comportamento carcerário.

6. A análise desfavorável do comportamento do apenado pelo Juízo da execução, com base em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento ou revogação do livramento condicional, ainda que haja atestado formal de boa conduta carcerária.

7. A existência de falta grave não interrompe, por si só, o prazo para o benefício, mas impede o reconhecimento do requisito subjetivo, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8. Não há
bis in idem
na consideração da falta grave para fins de aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, pois não se trata de nova sanção, mas de análise dos pressupostos legais do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo provido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do apenado, nos termos do art. 83 do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ.

2. A prática de falta grave durante a execução da pena evidencia ausência de bom comportamento carcerário e afasta o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

3. A consideração de falta grave para análise do mérito executivo não configura
bis in idem
, por se tratar de requisito legal do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC n. 884.882/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/8/2025, DJEN 2/9/2025; STJ, AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/04/2018, DJe 27/04/2018; TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 02/02/2022; TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos da execução penal nº
0026263-33.2017.8.08.0048
, deferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado LUCAS FLAVIO DE SOUZA.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, diante do seu histórico prisional desfavorável.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para indeferir o livramento condicional.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo ministerial (ID nº
19950042
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos da execução penal nº 0026263-33.2017.8.08.0048, deferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado LUCAS FLAVIO DE SOUZA.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, diante do seu histórico prisional desfavorável.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para indeferir o livramento condicional.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo ministerial.

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Como se sabe, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 884.882/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Ademais, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.161, “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em voga, o apenado praticou falta grave ao se evadir do sistema prisional em 14/02/2022, sendo recapturado apenas em 23/08/2023, conforme consulta aos autos da execução penal no sistema SEEU.

Desse modo, a referida falta grave demonstra indisciplina e compromete a avaliação do bom comportamento carcerário, afastando o preenchimento do requisito subjetivo exigido para o benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Registro, outrossim, que inexiste
bis in idem
, como defende o agravado, considerando que eventual indeferimento do livramento condicional não constitui nova sanção pelo mesmo fato, mas mera consequência da ausência de preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, inciso III, do Código Penal, que demanda a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena.

Assim, a prática da falta grave revela circunstância apta a evidenciar, na presente hipótese, a inexistência de mérito suficiente para a concessão do benefício, sem que isso configure dupla punição, mas tão somente a legítima apreciação dos pressupostos legais necessários à sua obtenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo em Execução para revogar o benefício do livramento condicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para dar provimento ao recurso.